Tribunal: TJMT
Processo: 0005931-33.2018.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005931-33.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO FRANCO MACHADO - CPF: 014.422.851-33 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), VITOR HAMILTON ALVES SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DOS ANJOS ALVES DE ARAUJO - CPF: 020.383.911-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCELO FRANCO MACHADO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 243, DA LEI 8069/90 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em razão do princípio do
in dubio pro reo,
quando inexiste prova suficiente, inequívoca e irrefutável a levar à conclusão de que o agente praticou qualquer dos verbos descritos no delito previsto no artigo 243, do ECA.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005931-33.2018.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCELO FRANCO MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que julgou improcedente a inicial acusatória para absolver o acusado MARCELO FRANCO MACHADO da prática do delito de fornecimento e entrega, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, de bebida alcoólica (artigo 243, da Lei 8069/90) ao adolescente Vitor Hamilton Alves Silva, de 16 anos de idade à época dos fatos (id. 123832973, p. 20).

Narra a denúncia que (id. 123832972, p. 01):

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 05 horas, em um estabelecimento denominado Clube Dexter, localizado na Avenida Prefeito Valdir Masutti, em Comodoro/MT, MARCELO FRANCO MACHADO, por omissão penalmente relevante, deu causa à venda, fornecimento e entrega de bebida alcoólica ao adolescente Vitor Amílton Alves Silva.

Apurou-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, durante uma festa no Clube Dexter, de propriedade do denunciado [o qual possui, portanto, o dever legal de vigilância], o adolescente em questão embriagou-se com bebidas que adquirira no local, fato que foi constatado pela guarnição da Polícia Militar, que foi acionada pela genitora do menor (...)”

Nas razões recursais, busca o Ministério Público a condenação do recorrido, ao argumento de suficiência probatória apta a fundamentar a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 243, do ECA (id. 123832973, p. 25).

Nas contrarrazões, a defesa de Marcelo Franco Machado requer o não provimento do apelo ministerial (id. 123832973, p. 36).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença (id. 124745673, p. 02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCELO FRANCO MACHADO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca o Ministério Público, no presente recurso, a condenação do recorrido, por entender que há provas suficientes a embasar o édito condenatório.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 123832972, p. 04) e pelo Boletim de Ocorrência (id. 123832972, p. 28).

Quanto à autoria, o apelado MARCELO FRANCO MACHADO, na fase policial (id. 123832972, p. 13), bem como na fase judicial, negou ter fornecido bebida ao menor, alegando, ainda, ter permitido a sua entrada somente porque sua genitora se encontrava no local.

Por sua vez, o menor Vitor Hamilton Alves Silva, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id. 123832972, p. 10) afirmou que:

“(...) foi sozinho para a danceteria Dexter onde encontrou seus amigos e ficou conversando até umas quatro e pouco da manhã. Perguntado se quando chegou no estabelecimento sua mãe já estava lá, respondeu que sim; Perguntado se sentou na mesa junto com sua mãe, respondeu que não; Perguntado se o mesmo quem comprou cerveja no bar o estabelecimento, respondeu que sim [...] Perguntado como soube que ela tinha chamado a polícia, respondeu que o dono do estabelecimento o chamou e lhe informou. Perguntado se falou aos policiais que estava bebendo com sua mãe, respondeu que não falou, mas disse que a mesma estava bêbada (...)”.

Cabe mencionar que a vítima não foi ouvida em Juízo.

A testemunha Maria dos Anjos Alves Araújo, genitora da vítima, ouvida na fase judicial, disse que
“ao chegar no estabelecimento, a vítima já se encontrava no local ingerindo bebida alcoólica. Afirmou ainda que, em outros momentos, já havia presenciado seu filho naquele mesmo bar, razão pela qual acionou a guarnição para resolver a situação naquele fatídico dia. Que foi informada que seu filho disse que estava no local na companhia dela, mas novamente ressaltou que, chegando no estabelecimento, o menino já se encontrava em seu interior, fazendo uso de álcool. Por fim, relatou que presenciou a vítima ingerindo bebida alcoólica dentro do estabelecimento, apesar de não tê-la visto comprar”
. (sic - Trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – id. 124745673, p. 04)

Já, os Policiais Militares Tiago Borges Guerreiro e Willian Alves Coelho, na fase administrativa, declararam que ao chegarem no local dos fatos, encontraram o menor discutindo com sua genitora fora do estabelecimento comercial. Disseram, ainda que a genitora do menor estava embriagada e, em conversas com a vítima, essa afirmou que ingeriu bebida alcoólica com a sua genitora.

Por fim, afirmaram que o acusado disse não ter vendido bebida alcoólica ao menor.

Pois bem.

No tocante ao delito previsto no artigo 243, do ECA, dispõe o referido artigo que:

“Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica”.

Da detida análise das provas orais, mormente produzidas em juízo, verifico que, embora seja certo que o adolescente teria consumido bebida alcoólica, é duvidosa a autoria delitiva.

O réu, tanto na fase administrativa, quanto na judicial, negou ter oferecido bebida alcoólica ao menor.

A genitora da vítima, foi enfática ao relatar que em nenhum momento visualizou a vítima adquirindo bebida alcoólica do bar do estabelecimento comercial.

Por fim, os policiais militares
não foram capazes de afirmar de forma uníssona a conduta do réu de fornecer ou mesmo oferecer à vítima bebida alcoólica.

Dessa forma, desprende-se das versões apresentadas, a ausência de provas efetivas que endossem a conclusão de que o acusado praticou o delito em comento.

Portanto, tem-se que as provas dos autos não são suficientes para sustentar a condenação pelo crime previsto no artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso porque embora haja provas suficientes de que a vítima teria consumido bebida alcoólica, não consta nos autos que a bebida ingerida por ela teria sido fornecida pelo réu.

Dessa maneira, inexistindo provas suficientes, inequívocas e irrefutáveis de modo a levar à conclusão de que o apelante cometeu o fato narrado na denúncia, é imperiosa a manutenção da absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em razão do princípio do
in dubio pro reo.

Assim sendo, diante da constatada insuficiência de provas e em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial para manter a absolvição do recorrido MARCELO FRANCO MACHADO da prática do crime previsto no art. 243 da Lei 8069/1990, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022